Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-04.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS PERIFÉRICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. BENESSE DO ART. 77 DO CP. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Os depoimentos prestados pela vítima em sede extrajudicial e em Juízo, corroborados pelas provas documental e pericial, evidenciam que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, não havendo motivos para infirmar as versões apresentadas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, quando apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Inviável falar em atipicidade de conduta por ausência de dolo. A versão de que a vítima teria esbarrado na porta não possui plausibilidade, porquanto em manifesto confronto com os elementos carreados aos autos.
5. Não há como reconhecer o instituto da legítima defesa quando a agressão perpetrada pelo acusado jamais se enquadraria nos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão". 5.1. Mesmo no caso de agressões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo crime de lesão corporal, em face do excesso praticado.
6. Se as agressões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, gerando, ainda, sequelas por longo período, senão de modo permanente, a conduta do apelante se amolda, de modo indubitável, ao art. 129, § 1o, I, do CP (lesão corporal grave). 6.1. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para lesão corporal leve. Tampouco se cogita a modalidade culposa, sendo certo que as agressões foram perpetradas ao menos a título de dolo eventual.
7. Correta a análise desfavorável das consequências do crime de lesão corporal de natureza grave, pois, além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (circunstância suficiente ao enquadramento como lesão de natureza grave), constatou-se a existência sequelas, com repercussões que ultrapassam o prejuízo ao exercício de seu ofício e por prazo indefinido.
8. Não havendo comprovação de que a vítima tenha efetivamente contribuído para a prática do delito, reputa-se neutro o seu comportamento, não podendo tal vetorial ser sopesada em favor do réu.
9. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 9.1. Se a sentença utilizou critério mais rigoroso sem justificativa idônea, impõe-se a redução da pena-base.
10. Incabível falar em aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, se o agente não admitiu a prática delitiva em nenhum momento do inquérito ou da ação penal. Ao contrário, imputou à ofendida a responsabilidade dos fatos.
11. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima, a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Tratando-se de réu patrocinado pela Defensoria Pública, mostra-se elevado e desproporcional a indenização fixada em R$ 2.000,00, impondo-se sua redução para R$ 800,00, nos termos da jurisprudência desta Corte.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.